Tribunal: TJES
Processo: 5007610-66.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Seguro
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007610-66.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: ALCINO MAGRI

REU: GENERALI BRASIL SEGUROS S A e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC/2015.
2.
O órgão julgador bem apreciou as razões aduzidas pelas partes.
3.
Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007610-66.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: ALCINO MAGRI

Advogado do(a) AUTOR: ELIAS JOSE MOSCON FERREIRA DE MATOS - ES7492-A
REU: GENERALI BRASIL SEGUROS S A, MAROCCO TRANSPORTES EIRELI

Advogado do(a) REU: BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ95935-A

VOTO

A função dos embargos declaratórios é integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado.

Fixadas tais premissas, não há que se falar em vício capaz de alterar a conclusão do julgado, tendo em vista que o acórdão, de forma expressa, analisou todas as questões devolvidas ao conhecimento deste Tribunal, nos seguintes termos:

“[...] a violação à norma jurídica que autoriza a rescisão da sentença é aquela frontal, notória e patente, não servindo a alegação genérica de ofensa a dispositivos e princípio, muito menos aquela que decorreria de interpretação da norma, diante de um determinado quadro fático.

A irresignação da parte com a conclusão alcançada pelo juízo diante da análise dos autos não autorizam a rescisão da sentença, tampouco a utilização da presente via para reanálise de provas e argumentos, discutindo-se a conclusão do julgado.

Sendo assim, não há como entender que houve violação à norma jurídica tão somente por ter o julgador adotado determinada interpretação. Com efeito, apesar de o requerente sustentar que o cancelamento do seguro só poderia ter ocorrido com a prévia notificação do devedor, a hipótese discutida na origem é diversa. Não tratou de inadimplemento parcial do prêmio, haja vista que o contrato sequer foi aperfeiçoado em razão da falta de pagamento da primeira parcela. [...].”.

Logo, em que pese as alegações do embargante, todas as questões foram devidamente analisadas, embora de forma contrária à sua pretensão.

Diante do exposto, conheço e
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 04-08/11/2024

Voto: Acompanho o relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o e. Relator, para rejeitar os aclaratórios.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.